Tribunal: TCU
Processo: 016.947/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7105/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.947/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Elisabete Fernandes Sousa (XXX.841.047-XX); Analucia de Souza Salutto (XXX.089.837-XX); Beatriz da Rocha Teixeira (XXX.696.637-XX); Karla de Fatima de Souza Salutto (XXX.467.517-XX); Kesselen da Rocha Teixeira (XXX.320.397-XX); Kettlen da Rocha Teixeira (XXX.320.477-XX); Lia Marcia de Souza Salutto (XXX.580.227-XX); Lidia Cordeiro de Oliveira (XXX.819.007-XX); Patricia Aguiar da Silva (XXX.130.977-XX); Regina Cordeiro de Oliveira (XXX.768.897-XX); Regina Marcia de Souza Salutto (XXX.838.207-XX); Sonia da Silva Montes (XXX.490.687-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.